Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-75.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10164 - Atualização de Conta
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-75.2024.8.14.0067

APELANTE: TITA MIRANDA ALBUQUERQUE SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1150/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de Tita Miranda de Albuquerque, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição decenal e extinguido o processo com resolução do mérito, para determinar o retorno dos autos à primeira instância a fim de possibilitar o julgamento de mérito da Ação de Obrigação de Fazer. A autora, servidora pública aposentada, pleiteia a correta atualização dos valores de sua conta vinculada ao PASEP, alegando que somente teve ciência dos desfalques em 2023, ao receber extrato analítico detalhado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional para ações relativas a valores do PASEP é a data do saque ou o momento de ciência inequívoca dos desfalques pelo titular da conta; (ii) estabelecer se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1300/STJ, que trata do ônus da prova dos débitos nas contas vinculadas ao PASEP.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou que a responsabilidade do Banco do Brasil em caso de falhas na prestação de serviço quanto às contas do PASEP se submete ao prazo prescricional de dez anos, iniciando-se no momento em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques.

O princípio da actio nata exige a demonstração de que o titular tomou conhecimento do fato lesivo e da extensão do dano, o que, no caso, ocorreu apenas com o fornecimento do extrato analítico e microfilmagem da conta em dezembro de 2023.

A ausência de prova de que a autora tinha conhecimento técnico ou acesso prévio aos dados que indicariam irregularidades na conta, mesmo após o saque, impede o reconhecimento automático da prescrição com base na data da retirada dos valores.

A argumentação do agravante quanto à necessidade de sobrestamento do feito não prospera nesta instância, pois, embora o Tema 1300/STJ trate do ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, tal circunstância deve ser avaliada no juízo de origem, conforme diretriz jurisprudencial já adotada pelo TJPA.

Não se verifica violação ao princípio da colegialidade, tampouco nulidade na decisão monocrática agravada, que está devidamente fundamentada em precedentes do STJ e alinhada à jurisprudência dominante da Corte Estadual.

Inexistindo fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar a decisão anterior, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional decenal para ações relativas a desfalques em contas vinculadas ao PASEP é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos danos, e não o momento do saque.

A disponibilização de extrato analítico e microfilmagem é elemento probatório hábil para caracterizar a ciência do titular e deflagrar o prazo prescricional.

A suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ deve ser apreciada pelo juízo de origem, não sendo cabível o sobrestamento na instância recursal quando o mérito do tema ainda não impacta diretamente a controvérsia principal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC/2015, arts. 313, VIII, 932, V, "c", e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 23.6.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0801806-94.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Ap. Cív. nº 0801273-38.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
TITA MIRANDA DE ALBUQUERQUE
, com o objetivo de provocar o reexame, pela Turma Julgadora, da decisão monocrática proferida pelo relator que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, desconstituindo a sentença que havia reconhecido a prescrição, para determinar o retorno dos autos à primeira instância e o prosseguimento do feito com apreciação do mérito.

Síntese dos fatos.

Em breve relato dos fatos antecedentes, trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Tita Miranda Albuquerque Silva, aduzindo que é servidora pública aposentada, e com a sua passagem à inatividade solicitou junto ao Banco do Brasil S.A., o levantamento do saldo de sua conta individual do PASEP, quando fora surpreendida com o valor de R$ 506,67 (quinhentos e seis reais e sessenta e sete centavos), afirmando, assim, que não houve a correta atualização dos valores depositados por si mensalmente.

Ultrapassada a instrução processual, em sentença de mérito, o MM Juízo da Comarca de Mocajuba julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, em decorrência da prescrição, nos seguintes termos:

“Logo, verifico que transcorreu o prazo prescricional de 10 (dez) anos, encontrando-se prescrita, portanto, a pretensão autoral, registrando novamente que o seu reconhecimento não encontra óbice no art. 10 do CPC, pois a parte autora já se manifestou, na inicial, sobre a prescrição, inclusive após o julgamento do IRDR, conforme id. 107654923 – Pág 5-6. DISPOSITIVO Ex positis, e com base no livre convencimento motivado (CPC, art. 371), JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da parte autora e, com fundamento no art. 487, II, do CPC, resolvo o mérito da demanda, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por esta amparada pelas benesses da AJG, deferida na decisão de ID 111821446. Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §1º), remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens. Se opostos embargos de declaração, vistas à parte contrária, na forma do art. 1.023, §2º, do CPC, fazendo conclusos os autos, para julgamento. Após o trânsito em julgado, não havendo mais pendências, arquivem-se os autos. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB – TJE/PA, com a redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba/PA, data registrada no sistema. (...)”

Irresignada, Tita Miranda Albuquerque Silva interpôs
Recurso de Apelação Cível
, alegando, em suma, que somente teve ciência inequívoca dos desfalques na conta bancária vinculada ao Recorrido em 2023, com a entrega do extrato analítico, razão pela qual, segundo alega, não ocorreu a prescrição decenal.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do Apelo para ser reformada a sentença de mérito.

Contrarrazões recursais nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Proferi decisão monocrática dando provimento ao Recurso de Apelação, no intuito de desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, observado o devido processo legal, nos termos da fundamentação – Id. 28030501.

Inconformado com a decisão monocrática, o Banco do Brasil interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
alegando que a decisão agravada ignorou que o prazo prescricional deveria ser contado da data do levantamento do saldo do PASEP, ocorrido em 12/08/2013, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 24/01/2024 — mais de 10 anos depois.

Aduz que o reconhecimento da prescrição decenal, e não de prazos mais extensos (20 ou 30 anos), está consolidado em jurisprudência, inclusive com precedentes do STJ.

Afirma que o processo deve ser suspenso, pois a matéria discutida está submetida ao regime de repercussão geral (Tema 1300/STJ), que trata do ônus de comprovação dos débitos em contas vinculadas ao Pasep. Assim, o artigo 313, VIII, do CPC, justifica o sobrestamento.

A decisão monocrática fere o princípio da colegialidade, por tratar-se de matéria controvertida e relevante, que deveria ser julgada por órgão colegiado.

Quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, defende que esta só subsiste quando demonstrada má gestão, o que não ocorreu no caso concreto. Para casos relacionados a atualização, índices e juros das contas Pasep, o banco não possui responsabilidade direta, atuando apenas como prestador de serviços.

Sustenta, portanto, a nulidade da decisão monocrática, diante da ausência de apreciação colegiada e do cerceamento de defesa, além da fundamentação jurídica em desacordo com o entendimento mais recente da Corte Superior.

Por fim, requer que:

Seja exercido o juízo de retratação pelo Relator, com encaminhamento do recurso à Turma Julgadora para julgamento colegiado;

Seja reconhecida a prescrição decenal e, por conseguinte, julgada improcedente a apelação da parte autora;

Subsidiariamente, que o feito seja sobrestado até julgamento definitivo do Tema 1300/STJ, evitando decisões contraditórias e prejuízo à parte agravante;

Sejam feitas todas as publicações e intimações exclusivamente em nome do advogado MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501, no endereço indicado nos autos.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões – Id. 29459042.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Da Prejudicial de Mérito – Prescrição.

A questão em análise consiste em definir o marco inicial da prescrição, reconhecida pelo Juízo de origem, que julgou improcedente o pedido autoral, em decorrência da prescrição.

Nota-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (
PASEP
) foi instituído pela Lei Complementar n.º 08/1970, que consiste em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo art. 239, §3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei n.º 7.859/1989 até o advento da mais recente Lei n.º 13.134/2015.

Nos termos do art. 9º, da Lei n.º 7.998/1990, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o
PASEP
, até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-
Pasep
ou no Cadastro Nacional do Trabalhador, senão vejamos o teor dos dispositivos legais:

“Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (
Pasep
), até 2 (dois) salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-
Pasep
ou no Cadastro Nacional do Trabalhador”.

Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao
PASEP
, sendo estes:

(i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

(ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

(iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
. (grifei)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado.

Dessa forma, em conformidade com o Tema repetitivo 1150 do STJ, em relação à matéria em questão, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, especificamente seu art. 205, o qual estabelece que a prescrição ocorre em dez anos.

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

Desta maneira, o início do prazo prescricional inicia quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
.

Pois bem.

Compreende-se que o princípio da boa-fé objetiva, na qualidade de postulado normativo de índole axiológica e função estruturante das relações jurídicas obrigacionais, impõe a presunção legítima de que os titulares das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) depositavam fundada confiança na atuação proba, diligente e transparente do BANCO DO BRASIL S.A., no exercício da função de agente gestor dos recursos depositados.

Sob essa perspectiva, revela-se juridicamente plausível sustentar que, mesmo diante de eventual estranheza ou perplexidade manifestada no momento do levantamento dos valores — notadamente quando aquém das expectativas legítimas dos beneficiários —, tais titulares, na condição de pessoas leigas, desprovidas de conhecimento técnico-financeiro, não detinham os instrumentos cognitivos necessários para discernir, de modo imediato e inequívoco, a existência de eventuais irregularidades, inconsistências na correção monetária, erros na aplicação de índices, variações cambiais ou deficiências na política de rendimentos atribuída à conta.

Em razão dessa assimetria informacional e da complexidade dos elementos envolvidos na gestão dos recursos, impõe-se reconhecer, à luz da teoria da actio nata, que o marco inicial do prazo prescricional não se confunde automaticamente com a data do saque em si. A contagem do prazo, para fins de exercício do direito de ação, somente deve ter início quando comprovada a ciência efetiva, real e inequívoca do dano, o que pode ocorrer, legitimamente, apenas em momento posterior, mediante a obtenção de extratos detalhados, parecer técnico elucidativo ou resposta formal por parte da instituição financeira gestora.

Por derradeiro, cumpre assentar que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1.150
, impõe-se, para a configuração do termo inicial do prazo prescricional,
a demonstração inequívoca de que o titular da conta individualizada obteve ciência efetiva da existência de desfalques ou irregularidades na gestão de seus recursos, com plena consciência da extensão dos danos daí decorrentes
.

Nesse cenário, à luz dos fundamentos anteriormente desenvolvidos e diante da ausência, nos autos, de qualquer elemento probatório idôneo e seguro que comprove ter a parte autora tomado conhecimento, de modo claro e completo, dos fatos lesivos e de suas repercussões jurídicas no momento do saque ou em ocasião anterior,
concluo que a operação de levantamento do saldo de sua conta vinculada ao PIS/PASEP, efetivada em 12 de agosto de 2013, não pode ser tomada, por si só, como o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Com efeito, conquanto tenha realizado o saque dos valores disponíveis por ocasião de sua aposentadoria, o autor somente veio a obter ciência concreta, objetiva e tecnicamente suficiente acerca de eventuais inconsistências na gestão da conta — tais como deficiências na aplicação dos índices legais de atualização monetária, falhas na incidência de juros remuneratórios e possível omissão de créditos devidos —
em novembro de 2023, quando lhe foram fornecidos, pela instituição financeira responsável, o extrato analítico pormenorizado da conta, bem como o documento denominado “microfilmagem”, contendo descrição minuciosa e cronológica de todas as movimentações financeiras realizadas no período de vigência da conta vinculada.

Somente a partir da análise técnica desses documentos — que até então não haviam sido disponibilizados — é que se revelou, de forma inequívoca, a possível má administração dos recursos e as distorções contábeis que embasam a pretensão deduzida nos presentes autos, afastando, por conseguinte, qualquer configuração de inércia ou decadência do direito de ação por parte do demandante.

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do
Pasep
, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...) "O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14." Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos. Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. (...) Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3). Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. (...) Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal. Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO) (grifo meu).

Portanto, verificando que,
in casu
, o extrato foi emitido no dia 12/12/2023 (ID 20683729) e tendo sido ajuizada a ação em 31/05/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual rejeito a tese arguida pelo agravante.

- Do Pleito de sobrestamento em razão do Tema 1300/STJ.

Ademais, considerando a determinação proferida no Tema Repetitivo 1300/STJ, que suspendeu todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o ônus da prova de lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, entendo que o feito deve retornar ao primeiro grau, onde deve aguardar o julgamento do referido Tema, para posteriormente, após julgamento do repetitivo pelo STJ, caso seja necessário retomar a fase de instrução e/ou ser proferida nova sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO JULGAMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM CASO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. TEMA 1150 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento à Apelação do autor, para manter a sentença que declarou a ilegitimidade passiva ad causam do o Banco do Brasil.

2- Necessidade de Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC/15). Adequação do julgamento à tese firmada no Tema 1150 do STJ, restando reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

3- Considerando a determinação do STJ no Tema Repetitivo 1300, que determinou a suspensão dos processos pendentes sobre o ônus da prova de lançamentos a débito em contas do PASEP, os autos devem retornar ao juízo de origem para aguardar o julgamento do referido tema.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, onde deverão aguardar o julgamento do Tema 1300/STJ.

"Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, II; CC, art. 205."
"Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.541/TO e REsp 1.951.931/DF."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0100057-10.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025).

Desse modo,
rejeito a tese de sobrestamento do feito neste grau de jurisdição.

Dispositivo

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025